Tribunal: STF
Processo: AI 765431
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS PREVISTOS EM CONTRATO E NO ESTATUTO DA ENTIDADE SINDICAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. 



    Aplicação da Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.